Tribunal: STF
Processo: RE 88551
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
FUNCIONALISMO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CARTORIO NÃO
ESPECIALIZADO PARA EFEITO DE PERCEPÇÃO DA VANTAGEM DA QUARTA PARTE
ATRIBUIDA A MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO LOCAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.